Tribunal: STF
Processo: ADI 2880
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-05-08
Data de publicação: 2003-05-08

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Artigo 49 e
parágrafos do Código de Normas criado pelo Provimento nº 4/99, da
Corregedoria Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do
Maranhão. Dispositivo que exige autorização formal do juiz para se
ausentar da Comarca. 3. Cabimento da ação. Precedente. 4. Vício de
inconstitucionalidade formal. Matéria reservada a lei complementar.
Artigo 93, VII, da CF e Lei Complementar nº 35/79. 5. Liminar
concedida